Tribunal: TJSP
Processo: 2176468-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176468-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é parte recorrente
Kyowko Hira, é a parte recorrida Yoshiko Tateyama Hira Inventariante, Cesar Kunikiyo
Hira, Akihiro Hira Espólio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176468-81.2020.8.26.0000 - Voto no: 5972 *gi/allm
2/7
Voto no: 5972
Agravo de instrumento no: 2176468-81.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ilha Solteira
Foro de origem: Foro de Ilha Solteira
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
Agravante: Kyowko Hira
Agravado(a): Yoshiko Tateyama Hira Inventariante, Cesar Kunikiyo Hira,
Akihiro Hira Espólio
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha.
Insurgência contra decisão que removeu a agravante do cargo
de inventariante. Manutenção. Inteligência do art. 622, inciso II
do CPC. Ausência do cumprimento das determinações que
possibilitem o bom andamento do processo. Documentos
apresentados que não satisfazem o pedido judicial. Decisão
mantida.
Adoção
do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 516
dos autos originários, que, em ação de inventário e partilha, removeu a agravante do
cargo de inventariante e nomeou a viúva meeira à posição.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese pelo(a): i) manutenção da agravante no
cargo de inventariante; ii) nulidade dos despachos de fls. 516, 607 e 631 por ausência de
prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176468-81.2020.8.26.0000 - Voto no: 5972 *gi/allm
3/7
Recurso processado com efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
15/16.
Contraminuta apresentada às fls. 154 e 170/175
Parecer da PGJ que não ofereceu manifestação quanto ao mérito do
recurso, às fls. 194/196.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176468-81.2020.8.26.0000 - Voto no: 5972 *gi/allm
4/7
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176468-81.2020.8.26.0000 - Voto no: 5972 *gi/allm
5/7
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da remoção da
agravante do cargo de inventariante:
“A atual inventariante foi intimada para apresentar novas
declarações e sanar omissões, em julho de 2019. Todavia, até a
presente data não cumpriu as determinações de maneira
satisfatória ao bom andamento do feito, por vezes atribuindo à
meeira a responsabilidade pelos recolhimentos ou mantendo se
inerte por longo lapso temporal.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, importante destacar o
art. 622, inciso II do CPC:
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a
requerimento: (...) II - se não der ao inventário andamento
regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos
meramente protelatórios;
No caso, em decisão de fls. 37, o magistrado de primeiro grau
determinou que a inventariante providenciasse os documentos necessários no prazo de
sessenta dias, prazo mais que razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176468-81.2020.8.26.0000 - Voto no: 5972 *gi/allm
6/7
Ocorre que, mesmo com a juntada de inúmeros documentos, a
inventariante não cumpriu com o determinado e, de modo que fora ofertada nova
oportunidade para a apresentação das demais documentações necessárias no prazo de 15
dias (fls. 441).
Ainda após a dilação de um prazo ainda maior à parte agravante,
observou-se que o plano de partilha apresentado demonstrava incorreções.
Desta forma, em valoração ao princípio da economia processual e
atenção ao disposto no art. 622, inciso II, do CPC, mostra-se viável a remoção da
agravante do quadro de inventariante do processo.
Ademais, não há que se falar em omissão das decisões ou despachos,
uma vez que o entendimento do magistrado restou cristalino.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176468-81.2020.8.26.0000 - Voto no: 5972 *gi/allm
7/7
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)